Tribunal: TJMT
Processo: 0025439-98.2019.8.11.0055
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025439-98.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANA PAULA CHISTE CARDOSO - CPF: 947.947.742-49 (APELANTE), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ANA PAULA CHISTE CARDOSO - CPF: 947.947.742-49 (APELADO), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA IRREGULAR – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DE NOME OU INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimentos na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório sob a pena de nulidade, sobretudo quando geradores de fatura com cobranças excessivas.

Apesar do dissabor suportado pela parte, a cobrança indevida não é causa, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 0025439-98.2019.8.11.0055, ajuizada por ANA PAULA CHISTE CARDOSO, em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do débito discutido nos autos e condenar as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, ficando suspensa exigibilidade em favor da autora por força das benesses da assistência judiciária.

Inconformada, a concessionária de energia sustenta a regularidade das cobranças efetuadas em consonância com o art. 115 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, já que provenientes de recuperação de consumo não aferido, amplamente comprovado por registro fotográfico e pela elaboração do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, não havendo que se falar em inexistência do débito.

Por sua vez, a parte autora, apela, asseverando que prática abusiva e as irregularidades no procedimento adotado ocasionam ato ilícito apto a ensejar a condenação em dano moral.

As contrarrazões foram apresentadas, nos Ids. 170685349 e 170685351, pugnando, cada qual, pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O serviço público de energia elétrica, objeto dos autos, é abrangido pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabelece normas de ordem pública e interesse social, segundo o disposto no artigo 1º da Lei nº 8.078/90, razão pela qual devem ser observadas as regras dispostas na legislação consumerista, de modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor.

Nos termos do artigo 14,
caput
, do CDC, a concessionária prestadora do serviço público responde de forma objetiva pelo fato do serviço, observadas as determinações contidas no artigo 22 do mesmo diploma legal.

A questão tratada nos autos consiste em saber se a parte autora/recorrida é responsável pelos débitos referentes as faturas de consumo dos meses de outubro de 2017 a abril de 2019, gerando uma cobrança de R$15.081,49, emitidas a título de recuperação de consumo não faturado, e apurado a partir de vistoria realizada pela concessionária no medidor de consumo da UC em nome da consumidora.

Como bem consignado na sentença, a recorrente não trouxe em sua peça de defesa o laudo pericial, TOI, e qualquer outro documento valido, apresentando apenas relatórios confeccionados ao seu bel prazer de forma unilateral.

Assim, embora a concessionária alegue que tenha efetuado vistoria na unidade consumidora, certo é que a consumidora não foi devidamente cientificada de tal procedimento, tanto que, além de reclamações administrativas, vem à juízo se insurgir contra tal ato unilateral da concessionária de energia elétrica.

Assim, denota-se a impossibilidade de a autora impugnar o TOI na ocasião da sua realização, ou ao menos tomar conhecimento do procedimento administrativo realizado.

A vistoria levada a efeito pela concessionária foi realizada de forma unilateral, não se sabendo ao certo se, de fato, a unidade consumidora do autor apresentava algum defeito que justificasse a recuperação de consumo.

Neste sentido:

“RAC - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – OFENSA AO CONTRADITÓRIO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE PROVA DO CORTE DO FORNECIMENTO DA ENERGIA E DA NEGATIVAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - A existência de fraude no medidor deve ser lançada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado. 2 - No caso concreto, conquanto notificado da inspeção no medidor da unidade consumidora, o consumidor não teve acesso à cópia do TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade n. 569488, sendo pretendido no direito ao contraditório. Cobrança sumária indevida.”
(TJMT - Ap 93704/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017)

Portanto, inexistindo prova de que a consumidora tenha sido regularmente notificada, assim à mingua de comprovação, ônus que lhe cabia produzir, a requerida/recorrente deve responder pela falha na prestação de serviço, com a declaração de inexistência dos débitos indicados nos autos.

Quanto ao dever de indenizar, não é cabível a condenação da concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por dano moral, mormente a simples cobrança de consumo recuperado, por si só, não enseja a reparação por dano moral.

Ora, não restou demonstrado nos autos a inscrição indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, tampouco a interrupção do fornecimento da energia em decorrência da fatura exorbitante.

Neste sentido, já e posicionou esta Câmara julgadora:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA – MÉRITO - FATURA DE CONSUMO RECUPERADO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO REALIZADO UNILATERALMENTE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos. A mera cobrança de “consumo recuperado”, pautada em laudo pericial irregular, por si só, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada. Em se tratando de sentença improcedente, inverte-se o ônus de sucumbência, contudo, como houve pedido cumulativo e não subsidiário, configura-se a sucumbência recíproca, devendo os honorários serem fixados por equidade, com fulcro no art. 85, §8º do CPC”
(Rac n. 0008063- 11.2017, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 18.09.19).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço de ambos os recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023